Tribunal: TJMT
Processo: 1001294-70.2025.8.11.0080
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001294-70.2025.8.11.0080
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: Uelio De Jesus Souza
RECORRIDO: Supreme Car LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 A 19/03/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA OBTENÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. O autor alegou que buscou a empresa ré para aquisição de veículo mediante financiamento, após visualizar anúncio em rede social, efetuando pagamento de valores a título de entrada e taxas. Posteriormente, constatou tratar-se de contrato de prestação de serviço de assessoria para obtenção de crédito, e não de compra e venda de veículo. A sentença reconheceu a ocorrência de publicidade enganosa e determinou a restituição da quantia de R$ 10.600,00, mas afastou o pedido de indenização por danos morais, o qual insurge o reclamante.
2. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)A Reclamada, devidamente citado (id n. 203112939), não compareceu à audiência de conciliação nem se habilitou nos autos processuais, sendo requerida pelo Reclamante a decretação da revelia.A revelia, no âmbito do Juizado Especial Cível, não decorre apenas da falta de defesa, ao contrário do que ocorre com o instituto similar previsto no Código de Processo Civil, mas também da ausência do Reclamado em qualquer das audiências, nos termos do artigo 20 da Lei no 9.099/95. Portanto, considerando a ausência do Reclamado na audiência de conciliação, a decretação da revelia é uma medida que se impõe.Passo a analisar o mérito.Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao Reclamante provar o fato constitutivo do seu direito e a Reclamada fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.Em que pese a ausência da Reclamada configurada nos autos, é importante frisar que a caraterização da revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pela Reclamante, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.No caso vertente, o julgador não pode ignorar a ausência da Reclamada em audiência, bem como a ausência da contestação, contudo, é imperioso salientar a obrigação do Reclamante em comprovar o fato constitutivo de seu direito para que não haja a ocorrência de injustiças por conta do acaso.Não obstante a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, esta não libera a parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que pleiteia, nos termos do art. 373, I, do CPC.É imperioso salientar a obrigação da parte reclamante em comprovar o fato constitutivo de seu direito.O cerne da questão é verificar se ocorreu publicidade enganosa e se o Reclamante foi vítima de fraude das reclamadas.Em análise aos autos, em especial à conversa e áudios entre as partes, verifico que as tratativas se deram em relação do financiamento do veículo " VW Gol G8, 1.0, ", sendo realizada pelo preposto da Reclamada que se identificou como vendedor a simulação das parcelas considerando a entrada na quantia de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais).Logo, toda a documentação, principalmente os áudios, dão verossimilhança ao relato inicial de que a transação aparentava se referir à aquisição de veículo mediante a entrada na quantia de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais) e financiamento do valor remanescente.No entanto, o reclamante apresentou contrato celebrado entre as partes em que é taxativo em constar como " Contrato de Prestação de Serviço De Reposicionamento De Crédito " que foi devidamente assinado eletronicamente pela parte autora no dia 30/05/2025 às 11h47min, sendo apresentado ainda a biometria facial, conforme se verifica no ID 200811458.Importante ressaltar ainda que conforme ordem cronológica da conversa, o pagamento ocorreu antes da assinatura do contrato, conforme comprovantes no ID 200811457.Portanto, quando do pagamento a parte Reclamante não possuía ciência da contratação com as reclamadas, havendo que se falar em publicidade enganosa.No entanto, em que pese o conhecimento do teor do contrato assinado pelo Reclamante, é notório que o referido contrato o coloca em desvantagem excessiva, uma vez que não é crível que o consumidor iria concordar em pagar o valor de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais) para participar de um cadastro de financiamento. Portanto, devido a restituição da quantia paga.Quanto ao pleito de dano moral, entendo NÃO ser devido.Conforme demonstrado, embora toda a conversa aparentasse se tratar de negociação de veículo, sendo o valor pago como entrada, fato é que não foi colacionado aos autos todos os áudios da conversa, bem como o mais agravante, a própria parte demandante apresentou o contrato devidamente assinado por ele em que é taxativo ao constar o seu objeto, logo, concorrendo com a ocorrência dos fatos.Consigno que o Reclamante não conseguiu comprovar qualquer prejuízo moral, de modo que a pretensão trazida na inicial veio carente do ônus que lhe cabe nos termos do Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.Em outros termos, não conseguiu comprovar violação dos direitos da personalidade, tais como nome, imagem, intimidade, honra e outros constitucionalmente protegidos diante do contexto fático apresentado no caderno processual.O caso retrata mais uma situação corriqueira na qual todos os consumidores, em maior ou menor extensão, estão sujeitos a passar, situação que, como regra, não gera violação dos direitos da personalidade a ponto de se traduzir na responsabilização por dano moral.Registro que o mero desacordo contratual, como no caso em tela, não gera, como regra, dever de reparação por dano moral, pois inábil a traduzir violação extrema aos direitos da personalidade.Logo, ausente qualquer situação concreta de grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, o pedido de compensação por dano moral deve ser julgado improcedente.3. DISPOSITIVOAnte o exposto, opino pela PROCEDENCIA PARCIAL do pedido inicial para CONDENAR a reclamada, a pagarem ao Reclamante a quantia de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais).Sobre o valor da condenação referente ao dano material, incidem: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do desembolso e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95)..(...)”
3.Quanto ao dano moral, o mero descumprimento contratual ou frustração de expectativa negocial não enseja, por si só, indenização, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem violação relevante a direitos da personalidade.
4. No caso concreto, não restou demonstrada ofensa à honra, imagem ou dignidade da parte autora, tratando-se de situação que se limita ao campo patrimonial e contratual
5.Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O mero descumprimento contratual, por si só, não acarreta procedência do pleito de danos morais.2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1015989-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)
6.Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
7.Condeno a parte ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001294-70.2025.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto, Dever de Informação, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[UELIO DE JESUS SOUZA - CPF: 102.824.125-90 (RECORRENTE), MARCO AURELIO ALVES DE CASTRO - CPF: 829.781.741-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO VAZ DOS SANTOS - CPF: 027.687.861-28 (ADVOGADO), SUPREME CAR LTDA - CNPJ: 60.218.578/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026